Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Estelionato. Reconhecimento fotográfico. Provas. Pena-base. Circunstância agravante. Tentativa. Fração. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do réu, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 - As declarações da vítima - que reconheceu, sem dúvida, o réu, como a pessoa que a abordou - somadas à apreensão do cartão bancário subtraído da vítima na posse da companheira do réu, são provas suficientes de que o réu é o autor do estelionato.
3 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – ludibriou a vítima, obteve o cartão bancário e a senha, e somente não conseguiu subtrair valores porque não havia saldo na conta bancária –, a pena será reduzida na fração mínima – 1/3.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
6 - Reincidente o réu e portador de maus antecedentes, com mais de dez condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, o regime prisional é o fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa.
7 - A reincidência específica obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II, e § 3o, do CP). Além disso, não é recomendável - as circunstâncias judiciais (antecedentes) são desfavoráveis.
8 - Apelação provida em parte.